Tribunal: TJSP
Processo: 2180364-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Acidentária - Cumprimento de Sentença - Incidente de RPV - Possibilidade de levantamento de valores depositados em juízo em nome da sociedade individual de advocacia - Instrumento procuratório que faz indicação ao nome da sociedade integrada pela causídica - Exigência do art. 15, § 3o, da Lei no 8.906/94 cumprida – Recurso Provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000871838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180364-93.2024.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
CARLOS DE PAULA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 17 de setembro de 2024.
RICARDO GRACCHO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180364-93.2024.8.26.0000 -Voto no 29.946
2
Voto no 29.946
Agravo de Instrumento no 2180364-93.2024.8.26.0000
Agravante: José Carlos de Paula
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social
Comarca de São Paulo
Agravo de Instrumento Ação Acidentária - Cumprimento
de Sentença - Incidente de RPV - Possibilidade de
levantamento de valores depositados em juízo em nome da
sociedade
individual
de
advocacia
-
Instrumento
procuratório que faz indicação ao nome da sociedade
integrada pela causídica - Exigência do art. 15, § 3o, da Lei
no 8.906/94 cumprida Recurso Provido

Trata-se de agravo de instrumento interposto
em ação acidentária, na fase de cumprimento de sentença, proposto por
José Carlos de Paula, tirado contra a decisão de fls. 48 dos autos de no
0016766-66.2023.8.26.0053/01, aqui copiada as fls. 55, assim proferida:
“Vistos.
Fls. 47: Indefiro a expedição do MLE nos
termos requeridos pelo autor, uma vez que a pessoa jurídica não consta
como representante legal do autor. A sociedade individual de advocacia
e seu único sócio não se confundem são pessoas distintas, cada um
com sua própria personalidade jurídica, e, consequentemente, direitos e
deveres próprios.
Desta forma, é ilegítima para receber em sua
conta bancária o valor depositado nos presentes autos, uma vez que, para
todos os efeitos, não representa o autor quem o faz é seu sócio.
Defiro, portanto, o prazo de 15 (quinze) dias
para a regularização da representação processual, devendo, na mesma
oportunidade, juntar cópia do ato constitutivo da sociedade indicada.
Int.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180364-93.2024.8.26.0000 -Voto no 29.946
3
José Carlos de Paula pleiteia o levantamento
do Mandado de Levantamento Eletrônico (MLE), autorizando o
levantamento pela Sociedade de Advogados que representa o agravante
(fls. 1/7).
Determinado o processamento do recurso, não
houve resposta.
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
Instaurado o incidente de cumprimento de
sentença, nos autos da Requisição de Pequeno Valor no
0016766-66.2023.8.26.0053/01, houve o depósito do valor de R$
24.835,51, conforme Extrato de Depósito Judicial (fls. 27).
O juízo de origem indeferiu o levantamento do
requisitório pela sociedade individual de advocacia.
Respeitado
o
entendimento
da
ilustre
magistrada, possível o levantamento dos valores pela sociedade de
advogados a que pertence a patrona da parte.
Nos termos do §3o, do art. 15, da Lei no
8.906/64, a procuração somente pode ser outorgada à pessoa física:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180364-93.2024.8.26.0000 -Voto no 29.946
4
“Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de
prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de
advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral. (...) §
3o As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados
e indicar a sociedade de que façam parte.”.
A legislação ressalva a necessidade de
indicação da sociedade à qual se vincula o procurador, porquanto, do
contrário, presume-se a atuação profissional do advogado em nome
próprio.
No presente caso, o instrumento procuratório
juntado as fls. 15 (fls. 8 dos autos originários) dá conta de que o obreiro
outorgou à causídica, amplos poderes, podendo receber e dar quitação,
além, substabelecer.
Verifica-se, ainda, que o substabelecimento de
fls. 37, menciona expressamente que a advogada Regiani Cristina de
Abreu - OAB/SP no 189.884 é constituidora da REGIANI CRISTINA
DE
ABREU
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA,
CNPJ/MF CNPJ 43.918.180/0001-06, o que permite concluir, por obvio,
a sua vinculação àquela sociedade.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Acidentária Incidente de RPV
Cumprimento de sentença
Despacho que indeferiu pedido de
expedição da requisição dos honorários advocatícios sucumbenciais em
nome da sociedade individual de advocacia e cancelou o procedimento,
devendo a autoria refazer o peticionamento eletrônico no endereço do
portal e-SAJ Inadmissibilidade Indicação do escritório de advocacia
na procuração juntada aos autos Atendimento da exigência imposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180364-93.2024.8.26.0000 -Voto no 29.946
5
pelo §3o, do art. 15, da Lei no 8.906/94 Vinculação do patrono da
causa à sociedade demonstrada
Precedentes
Prosseguimento do
incidente determinado, a fim que seja expedido o ofício requisitório em
nome da agravante Decisão reformada Recurso provido para esses
fins.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2068673-74.2024.8.26.0000;
Rel. Aldemar Silva; J: 21/05/2024)
ACIDENTE DO TRABALHO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Levantamento, pelo advogado, de valores depositados em juízo em
nome da parte que representa - Procuração outorgada com poderes
especiais para receber e dar quitação - Possibilidade - Decisão que
indeferiu expedição de alvará em nome da sociedade de advogados -
Instrumento procuratório que faz indicação ao nome da sociedade
integrada pelo causídico - Exigência do art. 15, § 3o, da Lei no 8.906/94
cumprida - Admissibilidade - RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2084894-74.2020.8.26.0000; Rel. Marco Pelegrini; J:
16/12/2020)
Portanto, satisfeita a exigência legal, de rigor o
prosseguimento do incidente, a fim de que seja expedido o requisitório
conforme requerido pelo agravante.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao agravo interposto por José Carlos de Paula, para o fim
acima definido.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator